Tribunal: TJDFT
Processo: 0739707-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. FALECIMENTO DE SÓCIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS INSUFICIENTE. SENTENÇA ILÍQUIDA. AUSÊNCIA DE APURAÇÃO DO SALDO. NULIDADE. ANULAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSOS PREJUDICADOS.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelações cíveis interpostas pelo sócio remanescente e pelo espólio de sócio falecido contra sentença proferida em ação de exigir contas.
2. Na origem, o espólio requereu a prestação de contas da sociedade empresária, diante da gestão exclusiva do sócio remanescente após o falecimento do outro sócio.
3. Produzida prova pericial contábil, concluiu-se pela insuficiência das contas apresentadas, com identificação de valores não justificados.
4. A sentença julgou procedente o pedido para declarar insuficientes as contas e reconheceu a existência de saldo devedor, sem, contudo, quantificá-lo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
5. A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença proferida em ação de exigir contas que reconhece a existência de saldo devedor, mas deixa de apurá-lo e fixá-lo de forma líquida, nos termos do art. 552 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
6. A ação de exigir contas possui procedimento especial que impõe, como elemento essencial da sentença, a apuração do saldo, positivo, negativo ou nulo, com constituição de título executivo judicial.
7. A ausência de quantificação do saldo caracteriza erro de procedimento, por violação direta ao art. 552 do CPC, tornando a sentença incompleta e nula.
8. Ainda que o laudo pericial tenha identificado rubricas não justificadas, a falta de liquidação do montante devido impede o julgamento válido do mérito.
9. A nulidade da sentença prejudica o exame dos recursos interpostos pelas partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
10. Sentença declarada nula de ofício, com determinação de retorno dos autos à origem para apuração do saldo devedor.
11. Recursos julgados prejudicados.
Tese de julgamento:
“1. É nula a sentença proferida em ação de exigir contas que reconhece a existência de saldo devedor sem proceder à sua apuração e quantificação. 2. A apuração do saldo é elemento essencial do dispositivo, nos termos do art. 552 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 487, I; 552; 932, III; 1.013, § 3o; 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0719006-66.2022.8.07.0015, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 06.08.2025; TJDFT, Apelação Cível no 20180110001506, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 22.05.2019.